Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Recurso inominado deserto. Justiça gratuita. comprovação da hipossuficiência. Ausência de repercussão geral. Temas 188 e 660 STF. Tema 895 do STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na aplicação dos temas 188 e 660 da Suprema Corte.
3. O agravante afirma que a aplicação dos temas se deu de forma genérica e ignorou a possibilidade de situações excepcionais. Assevera que o caso impacta diretamente no direito constitucional de acesso à Justiça ao inviabilizar a apreciação do recurso por questões meramente financeiras. Sustenta a existência de repercussão geral e aponta violação ao art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal e art. 99, §3o do CPC.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação direta ao texto constitucional e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. Na hipótese, o recorrente afirma que a declaração de hipossuficiência possuía presunção de veracidade, salvo comprovação em contrário. Devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar novos documentos que comprovassem sua condição de hipossuficiente ou efetivar o pagamento das custas recursais. Com isso, seu pedido de gratuidade foi indeferido e seu recurso inominado foi considerado deserto. Irresignado, sustenta a existência de repercussão geral da controvérsia e busca o destrancamento do seu recurso extraordinário.
6. Contudo, em que pese os argumentos da parte agravante, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente ao caso o Tema 188, no qual o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral da “questão alusiva ao preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, tendo em vista a natureza infraconstitucional da controvérsia” (ARE 1.160.848, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
7. Nesse sentido é a ementa do AI 759.421: “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 759.421 RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2009).
8. Ainda, destaca-se o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 965.302 (Tema 895), que concluiu pela inexistência de repercussão geral quando a invocação do princípio da inafastabilidade de jurisdição demonstrar inconformismo com o deslinde legal dado ao processo por incidência das normas de direito processual civil, conforme ocorreu no caso dos autos.
9. Segue a tese do tema 895: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
10. Ademais, ressalta-se que, em relação a violação ao contraditório e ampla defesa, a Suprema Corte já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais (caso concreto ora analisado), configurará ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema 660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema.
11. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: nda
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE-RG 956.302 RG- Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.05.2016, RE-RG 598.365, Rel. Min. Ayres Brito, j.26.03.2010, ARE 748371 AgR-RG – Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013